Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704647-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA AMARANTE LIMA PEREIRA AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante de equívoco na distribuição do recurso certificado no ID 32703228, operado em duplicidade em relação ao AGI 0704640-67.2022.8.07.0000, determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento, com o respectivo arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator